Tribunal: TJPA
Processo: 0851000-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851000-82.2018.8.14.0301

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANA LUCIA PEREIRA FLOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA LÚCIA PEREIRA FLOR. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente as rés — a ora apelante e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. — ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, decorrente de financiamento fraudulento de veículo que não adquiriu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. deve responder, de forma objetiva e solidária, pelos danos morais decorrentes de fraude na contratação de financiamento de veículo em nome da autora, com posterior inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária que intermedeia a venda do veículo integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, ainda que não tenha vínculo contratual direto com o consumidor lesado.

A alegação da empresa de que não detinha controle sobre os documentos utilizados na fraude apenas evidencia a ausência de cautela e fiscalização mínima, violando o dever de diligência imposto pelo CDC e caracterizando falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a comprovação do efetivo abalo psicológico ou reputacional.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo legítima a condenação conjunta da concessionária e da instituição financeira, independentemente do não conhecimento do recurso desta última.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de veículos integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados por fraude na contratação de financiamento, ainda que não tenha celebrado o contrato diretamente com o consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja reparação por dano moral in re ipsa.

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, art. 283; CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1637611/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.08.2020; TJDFT, Acórdão 1894450, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024, DJe 31.07.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ANA LÚCIA PEREIRA FLOR
.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 20901992, julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, com divisão igualitária entre RR COMÉRCIO e o Banco Bradesco Financiamentos. A decisão fixou ainda o índice INPC para atualização monetária a partir da publicação da sentença, juros moratórios de 0,5% ao mês a contar do evento danoso (abril/2018), e repartiu as custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte vencida, arbitrando R$ 800,00 para os patronos de cada ré

.

Em suas razões recursais (Id nº 20902008), a recorrente alega, em síntese:
(i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas realizou a venda do veículo e que o financiamento e a análise cadastral são de responsabilidade exclusiva do banco;

(ii) que a autora já tinha conhecimento da fraude desde 2008 e permaneceu inerte por anos;

(iii) que a concessionária não detinha condições de averiguar a veracidade dos dados apresentados no ato da compra, sendo impossível identificar a fraude à época;
(iv) que a sentença é contraditória ao imputar responsabilidade pela ausência de apresentação de documentos que não estão sob a guarda da concessionária;
(v) ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, excluída sua responsabilidade
.

Em contrarrazões apresentadas sob Id nº 20902015, a autora/apelada sustenta a manutenção da sentença. Argumenta que:

(i) sofreu danos morais diante da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida de veículo que jamais adquiriu;

(ii) jamais teve acesso ao contrato de compra e venda ou de financiamento do veículo;
(iii) procurou, sem sucesso, resolver administrativamente a situação junto à concessionária;
(iv) que restou evidente a falha na prestação de serviço e o descaso da concessionária quanto à diligência mínima exigida. Ao final, requer o desprovimento do recurso
.

Quanto ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, foi
não conhecido
por decisão monocrática (Id nº 21295639), por ausência de comprovação do preparo recursal (relatório de custas), configurando-se a
deserção
, com base no art. 1.007 do CPC c/c art. 133, X do RITJPA
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Mérito

A matéria devolvida à instância ad quem restringe-se à análise da responsabilidade civil da empresa RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ora apelante, diante da sentença que reconheceu sua corresponsabilidade, em conjunto com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, originada de contrato de financiamento de veículo celebrado fraudulentamente, sem a anuência da demandante.

Conforme consta nos autos, a autora ANA LÚCIA PEREIRA FLOR ajuizou a presente ação com o objetivo de declarar a inexistência de propriedade de veículo automotor — GM/PRISMA MAXX, Placa JVE-4528/PA —, em seu nome registrado de forma fraudulenta. Alegou jamais ter celebrado qualquer contrato de financiamento ou adquirido o referido bem, sendo surpreendida com restrições creditícias em razão de débitos oriundos do licenciamento e IPVA.

A sentença julgou procedente o pedido de danos morais, arbitrando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com responsabilidade solidária entre as rés, ora apelante e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. O recurso do banco foi não conhecido por deserção.

RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA sustenta, em sua apelação, que: (i) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) os fatos ocorreram há mais de uma década, sendo atribuível à autora a demora na propositura da demanda; (iii) não detinha responsabilidade pelo contrato de financiamento, cuja elaboração e análise documental são atribuídas exclusivamente à instituição financeira; e (iv) não houve comprovação do ato ilícito ou da falha na prestação do serviço.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Inicialmente, é necessário rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), equipara-se a fornecedor todo aquele que participa da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. A concessionária recorrente, ao intermediar a venda do veículo, integra, inegavelmente, esta cadeia.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fornecedor de produto responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou fato do produto, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa:

“A concessionária de veículos responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em suas dependências, sendo irrelevante a inexistência de vínculo contratual direto com o consumidor.” (REsp 1637611/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 25/08/2017)

Tal compreensão é reforçada pela
teoria da aparência
e pela
teoria da confiança legítima
, que impõem ao fornecedor o dever de vigilância e diligência quanto aos contratos que formaliza, especialmente no setor de comercialização de bens de elevado valor.

Não prospera, portanto, o argumento de que a empresa não possuía controle sobre a formalização do contrato ou não detinha documentos que pudessem atestar a irregularidade, pois tal alegação apenas corrobora a falha no dever de cautela e controle, essencial à sua atividade.

DO DANO MORAL

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, configura ofensa à honra objetiva do consumidor, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso dos autos, restou comprovada a inscrição da autora junto ao SERASA em decorrência de débitos vinculados a veículo que jamais adquiriu, cujo financiamento foi formalizado sem sua autorização, em fraude cuja responsabilidade decorre da atuação negligente da ré, ora apelante.

A sentença arbitrou de forma equilibrada a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem configurar enriquecimento sem causa.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Havendo mais de um responsável pela ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Logo, correta a sentença ao imputar a responsabilidade solidária às demandadas, nos moldes legais e jurisprudenciais, ainda que o recurso da corré (Banco Bradesco Financiamentos S.A.) não tenha sido conhecido.

Nesse sentido:

“7.
O Código de Defesa do Consumidor prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1º, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial. 8.
Cumpre destacar que o CDC prevê a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos
. Por conseguinte, solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, inclusive pelos vícios que este apresentar, razão pela qual o consumidor terá a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos. Dessa forma, todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7º, parágrafo único, c/c art. 34, ambos da Lei 8.078/1990 - CDC, sem prejuízo de eventual direito de regresso em desfavor da outra fornecedora de serviços, na medida da responsabilidade de cada uma. 9.
Incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da Amazon.com.br, tendo em vista que o vendedor que efetuou a venda teve a intermediação deste sítio eletrônico, inclusive as ocorrências registradas foram feitas através do sistema da parte ré, sendo também responsável pelo defeito apresentado no produto e pela transação mal-sucedida experimentada pela parte autora
. Contudo, nada impede que a recorrente, insatisfeita com o resultado da condenação, promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil). 10. Portanto, da análise do conjunto fático probatório presente nos autos, a Amazon fez parte da intermediação da relação de consumo como empresa prestadora de serviço, de modo que não se desincumbiu de seus ônus processual em relação à alegada excludente de responsabilidade. Assim, a obrigação de ressarcimento deve ser mantida, tal como foi determinado na sentença.” (Grifo nosso)

(TJ/DF -
Acórdão 1894450
,
07011779820248070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
interposto por
RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/04/2025